Tribunal: TJDFT
Processo: 0751294-30.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO – GAA. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. AUSENTE CONTRADIÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerente/recorrida, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu e não proveu o recurso para reconhecer o direito da requerente à incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA em seu contracheque, referente aos seguintes períodos: 25/09/1989 a 16/11/1989 (51 dias), 17/11/1989 a 01/03/1990 (104 dias), 02/03/1990 a 31/12/1991 (668 dias), 01/01/1992 a 31/12/1993 (729 dias), 01/01/1994 a 31/07/1995 (575 dias), 01/08/1995 a 10/03/1997 (586 dias) e 22/02/1999 a 10/08/1999 (169 dias).

2. Alegou o embargante a ocorrência de contradição no julgado, sob o argumento de que a legislação não faz qualquer distinção que permita concluir que o professor que lecionou em regime de alfabetização não faça jus à Gratificação pleiteada, bastando para tanto estar em regência de classe e em regime de alfabetização. Afirmou ter lecionado em turmas de alunos em fase de alfabetização pelo período objeto dos autos. Pugnou pelo reconhecimento da contradição apontada, atribuindo efeitos infringentes ao recurso, a fim de reconhecer o direito ao recebimento da gratificação.

3. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.

4. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.

5. No mérito, sem razão o embargante. O acórdão proferido analisou os pedidos e documentos constantes dos autos, não havendo, portanto, contradição no julgado, requisito para eventual modificação.

6. Pretende o embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade.

7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95.